Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. BEM MÓVEL. APREENSÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de ato ilícito indenizatório (art. 186 do Código Civil).

2. No caso em análise ficou demonstrado que o réu invadiu a residência do autor e procedeu à indevida apreensão de bem móvel que foi adquirido de terceiro. 2.1. É do demandado o ônus de comprovar que teria sido vítima de trama perpetrada pelo autor e terceiro, pois configura fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 2.2. A situação em análise demonstra que a conduta do réu foi ilícita e gerou dano à esfera jurídica patrimonial e extrapatrimonial do autor, sendo certo que o pedido indenizatório encontra amparo no art. 927, caput, do Código Civil.

3. Em relação ao valor da indenização, diante dos critérios e parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, a condenação dos réus ao pagamento de compensação por danos morais no montante fixado na sentença recorrida é proporcional e razoável.

4. Recurso conhecido e desprovido.